Tribunal: CARF
Processo: 14485.000149/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-05
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000149/2007-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.593 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de setembro de 2021
Recorrente
CARBONO LORENA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 04/09/2007 a 04/09/2007
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
OBJETO
DA
FISCALIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE
OU
NULIDADE.
A expedição de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não objetiva limitar o
alcance da ação fiscal, mas apenas instaurá-la, constituindo mero instrumento
de planejamento e controle administrativo. Alterações ou prorrogações de
prazos não são suficientes para efeitos de nulidades do lançamento ou para
declaração de irregularidade de ato administrativo.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DOCUMENTOS E
ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. PENALIDADE.
Nos termos do art. 32, inciso III, da Lei n° 8.212 /91, o contribuinte deve
prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, quando
intimado para fazê-lo, circunstância em que quando não atendido é possível de
aplicação de penalidade.
informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
RELEVAÇÃO
DA
MULTA.
NÃO
CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Para fazer jus à relevação da multa prevista no § 1o do art. 291 do RPS, o
autuado deverá cumprir, cumulativamente, os requisitos dispostos na
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000149/2007-82
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.593 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000149/2007-82

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Maurício Vital,
Wesley Rocha, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa CARBONO LORENA
LTDA., contra o Acórdão de Julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo I- SP (12a Tunna da DRJ/SPOI), que julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário lançado (e-fls. 224 e seguintes).
A autuação trata de obrigação acessória, por 32, inciso III e § 11, da Lei no
8.212/91, c/c o art. 225, inciso III, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, tendo em vista que de acordo com o Relatório Fiscal da Infraçã, a empresa
deixou de apresentar as seguintes informações relativas ao período de 07/2003 a 12/2006,
solicitadas mediante os competentes Termos de Intimação para Apresentação de Documentos:
Folhas de Pagamento e Informações Contábeis em meio digital, de acordo com os leiautes
definidos pela Portaria MPS/SRP n° 42/2003, e pelo Manual de Arquivos Digitais da SRP,
aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP 58/2005 e alterações posteriores. A multa da
infração foi atribuída em na quantia total de R$ 11.951,21.
Acrescenta-se que segundo o relatório fiscal, foram apresentados os arquivos
digitais mas sem obediência aos padrões definidos na legislação em vigor.
Diante do Acórdão de julgamento de primeira instância ter julgado procedente
ação fiscal, a contribuinte apresenta o Recurso Voluntário nas e-fls 255 e seguintes, alegando o
seguinte:
i)
Preclusão administrativa por não ter cumprido a legalidade ao prorrogar o
MPF, deixando de emitir intimação ao relatório da infração substitutiva,
alegando nulidade do ato. Alega, também, invalidade do ato;
ii)
Aduz que apresentou os arquivos digitais das obrigações acessórias de
forma correta e adequadas com a legislação em vigor;
iii)
Acusação fiscal não possui supedâneo fático e/ou jurídico, pois além de
decorrer de procedimento fiscal que não cumpriu a legalidade, aplicou
equivocadamente a multa com base no art. 283, II, “b”, do RPS, porquanto
a infração descrita no próprio Relatório Fiscal não se subsume àquela
hipótese, mas sim à capitulação do art. 283, I, “a”, do RPS, onerando
indevidamente o contribuinte.
iv)
Pede relevação da multa, em razão de ter sanado as faltas identificada pela
fiscalização no momento da impugnação;
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.593 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000149/2007-82

v)
Inocorrência da infração, aduzindo que apresentou toda a documentação
necessária para avaliação da autoridade fiscal, em consonância com a
legislação vigente;
vi)
Capitulação incorreta da multa, bem como ilegalidade da multa aplicada;
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
No que diz respeito ao Mandado de Procedimento Fiscal MPF verifica-se que
essa é a ordem específica que instaura o procedimento fiscal, e que deverá ser apresentado pelos
Auditores Fiscais da Receita Federal na execução deste procedimento, nos termos do art. 2o, do
Decreto no 6.104, de 30 de abril de 2007 (DECRETO No 6.104, DE 30 DE ABRIL DE 2007.), in verbis:
“Art. 2o . Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta, pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por força de
ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído
mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil"
Eventual "falha" ou "omissão" no MPF não acarreta em nulidade do auto de
infração. Isso porque o Mandado de Procedimento fiscal é o meio pela qual a administração
Tributária se utiliza para o procedimento e controle dos atos fiscais, sendo que eventual
irregularidades na emissão, alteração, prorrogação ou ausência de elementos formais não são
causas suficientes a ensejar o cerceamento de defesa, desde que o contribuinte consiga elaborar
sua defesa, sem vícios e sem dificuldades. O que é o caso dos autos, pois interpôs defesa e
recurso, diante dos elementos que está sendo apontado como irregular.
Ainda, em análise do Conselho de Recursos da Previdência Social, por meio
de sua Câmara Superior, especializada em matéria de custeio, editou, com lastro em
normas semelhantes, o Enunciado n.o 25:
Enunciado n° 25 (Resolução CRPS n° 1, de 2006, DOU 06/03/06) A notificação do
sujeito passivo após o prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal
MPF - não acarreta nulidade do lançamento.
Da análise dos autos não verifico ato que possa ensejar nulidades por meio de não
cumprimento de alguma formalidade do MPF, e, tampouco, por emissão de novo Mandado para
perfectibilizar o procedimento fiscal.
Ademais a recente Súmula n.o 171 do CARF, assim dispõe:
Súmula CARF no 171. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação
do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.593 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000149/2007-82

Os prazos estabelecidos no referido Mandado não trouxeram nenhum prejuízo
para a defesa do contribuinte. Assim, sem razão o recorrente.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59, do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993.)".
Mais, o art. 60 da referida Lei, do Decreto 70.235/1972 menciona que as
irregularidades, incorreções e omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se não
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Assim, verificando que os atos administrativos foram devidamente respeitados e
sem mácula nos procedimentos adotados, não acolho o pedido da recorrente.
DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PEDIDO DE RELEVAÇÃO DE
MULTA
Trata-se de autuação por infringência ao disposto no art. 32, inciso III, artigo 8°, da Lei
n° 10.666/2003, c/c o art. 225, inciso III, § 22°, do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99 em razão da apresentação pela empresa de Guias de
Recolhimento de FGTS e Informações a Previdência Social (GFIP) com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
No presente caso, a recorrente deixou de observar os dispositivos principaais de
que trata o art. 32, e §11o, da Lei no 8.212/91, e art. artigo 8°, da Lei n° 10.666/2003 in verbis:
Lei no 8.212/91
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
Lei n° 10.666/2003
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.593 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000149/2007-82

Conforme se constata da legislação em vigor, é dever da contribuinte apresentar
Folhas de Pagamento e Informações Contábeis em meio digital, de acordo com os leiautes
definidos pela Portaria MPS/SRP n° 42/2003, e pelo Manual de Arquivos Digitais da SRP,
aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP 58/2005 e alterações posteriores;
A contribuinte alega que apresentou todos os arquivos conforme legislação em
vigor. Insiste em seu recurso alegar que teria corrigido a falta e teria ajustado todos os arquivos
conforme as normas determinados ao caso concreto.
Nesse sentido, importante mencionar que foi realizado em sede de primeira
instância diligência administrativa para verificar e apurar se as alegações da recorrente estariam
adequadas ao postulado nos autos.
Nesse sentido, transcrevo parte da decisão de piso:
18.3. No despacho de encaminhamento para diligência flscal, foi solicitado à
Auditora Fiscal Autuante que verificasse a possível correção da falta em função
dos CDs apresentados, e alternativamente, no caso de não correção da falta,
fosse emitido Relatório Fiscal da Infração Substitutivo, com esclarecimentos
quanto às inconsistências verificadas nos arquivos digitais apresentados.
Conforme visto, a diligência fiscal resultou na emissão do relatório fiscal
substitutivo, no qual a fiscalização informa que os arquivos digitais
apresentados pela empresa não contemplam os lançamentos contábeis, com
exceção os fzde 04, 05 e 06/2004, o que não atende à exigência fiscal, pois o
período indicado no TIAD foi 07/2003 a 12/2006. Para o restante do período, os
arquivos incluídos no CD “Informações Contábeis em Arquivo Digital” (gue é o
título do CD anexado à impugnação) contem apenas informações de
mercadorias e notas fiscais:
- mestre de mercadorias (saídas)
- itens de mercadorias (saídas)
- mestre de mercadorias (entradas)
- itens de mercadorias (entradas)
- mestre dos documentos fiscais de serviços
- itens dos documentos fiscais de serviços
- dados dos documentos fiscais de exportação
- dados dos documentos fiscais de importação
- dados das pessoas jurídicas e fiscais
- dados das naturezas de operação
- dados dos itens r
l8.4. Acrescenta que os lançamentos contábeis correspondem ao bloco tipo I200
do MANAD, cujo formato está definido no item 4.3 do referido Manual. Na
Portaria 42, o leiaute dos arquivos de registros contábeis está definido no item
4.1 e compreendem: o arquivo de lançamentos contábeis, o de saldo mensal, a
Tabela de Plano de Contas e a Tabela de Centro de Custo/Despesas.
18.5. A seguir, a Auditora Fiscal passa à análise dos arquivos referentes às
folhas de pagamento, informando que os mesmos também não seguem o padrão
definido na Portaria 42 ou no MANAD, e para melhor esclarecer, reproduz o
inicio dos arquivos da folha de pagamento do mês de janeiro de 2004,
comparando-o com 0 leiaute da Portaria 42 e do Manad. Conclui que apenas 0
arquivo tab290l04.001 assemelha-se ao leiaute definido para a tabela de
proventos/descontos, entretanto, a data que se pede na Portaria 42 é a de
inclusão/alteração a rubrica, e a data que aprece no arquivo é a de geração do
arquivo, portanto, 0 mesmo também não se enquadra nas disposições da
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.593 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000149/2007-82

Portaria. Informa ainda que os arquivos também não estão no formato definido
pelo Manad, pois este determina que os campos devem ser separados pelo
caractere delimitador Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da tabela ASCII, o
que não ocorre nos arquivos apresentados.
18.6. Desta forma, não procedem as alegações de que a Auditora Fiscal
Autuante não se manifestou em relação aos arquivos digitais apresentados na
impugnação, podendo-se constatar, através dos referidos CDs e das informações
constantes do Relatório Fiscal substitutivo, que os mesmos não corrigem a falta
objeto da presente autuação.
18.7. Assim, embora tenham sido cumpridos os demais requisitos previstos no
parágrafo 1° do migo 291 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, a
Autuada não faz ju ao beneficio da relevação da multa, uma vez que a falta não
foi corrigida.
Diante dos fatos narrados, me filio à decisão a quo, da qual transcreve de forma
adequada a avaliação feita pela fiscalização de maneira a revisar inclusive a indicação dos
padrões dos arquivos enviados pela recorrente à RFB. O padrão das informações são necessárias
obedecendo critério objetivo e necessário para o cumprimento das obrigações acessórias.
Assim, inviável anteder ao pedido de relevação da multa ou de afastamento dessa.
DO ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA E DA CAPITUALÇÃO
INCORRETA DA MULTA
Aduziu ser ilegal a multa aplicada no presente processo.
Contudo, este Conselho não é legitimado a analisar matérias de ilegalidade ou
Constitucionais, conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).”
No que diz respeito á alegação de enquadramento indevido da norma, verifico que
de todo o processo , bem como do próprio relatório e do presente voto, a multa aplicada está
correta com os fatos geradores. Tanto que a recorrente pediu a sua relevação, no sentido de
entender que teria atendido ao comando legal devido.
juntados em seu recurso. Assim, entendo que não há pedido expresso de diligência
ao presente caso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para, não
apreciar matérias sobre ilegalidade ou inconstitucionalidade de Lei, não acolher a preliminar no
mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.593 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000149/2007-82

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital